Tribunal: STF
Processo: Rcl 49129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra acórdão do Colégio Recursal de Itu/SP, nos autos do Processo 1007038-20.2019.8.26.0248.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Narra que, interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada obstou o apelo, por entender que se aplicava ao caso o entendimento firmado Tema 800-RG, decisão esta mantida quando do julgamento do agravo interno interposto em seguida.
    Diante disso, aduz que “[n]ão obstante a relevância jurídica, a matéria discutida nos autos do processo reclamado também possuí relevância social, haja vista se tratar do cancelamento de registro de diploma de mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) indivíduos, das quais foram corretamente cancelados, levando em consideração que jamais poderiam ter sido expedidos, uma vez que instituições de ensino superior estavam atuando irregularmente em desfavor da Educação Superior”. (eDOC 1, p. 6) 
    Nesses termos, assevera que “[t]amanha a repercussão desta matéria que, recentemente, no dia 25/06/2021 este STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Recorrente) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVER DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada. No mérito pugna pela procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a usurpação da competência desta Corte Suprema. 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 19) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23).
    Citada, a beneficiária Elane Costa Yano deixou apresentar contestação, consoante eDOC 27.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL CONTRA O CANCELAMENTO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA IES QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO OBSTADO NA ORIGEM AO TEOR DO TEMA 800/STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NESSE TEMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Diante disso, passo à análise do mérito.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, observo que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, consignou o seguinte:
    “O recurso não merece seguimento, vez que a insurgência diz respeito à matéria de fato e de direito, não atingindo de forma direta o dispositivo constitucional atacado. A simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. A ofensa a dispositivo constitucional deve ser direta, não vislumbrada no caso presente. 
    Também não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada. 
    Colhe-se do julgado que as causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, de tal sorte que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais e, ainda que isso ocorra, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral. 
    O entendimento formado no julgado aplica-se ao presente caso, visto que se trata de demanda de cunho eminentemente privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, não havendo indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica, nos termos do art. 1.030, inc. I alínea 'a' , do Código de Processo Civil. 
    Por fim, consigno que não se discute nestes autos a responsabilidade do MEC quanto à expedição do diploma e credenciamento da Instituição, mas sim a ocorrência de danos materiais e morais, de modo que a Justiça Federal não é a competente para conhecer do feito. Inaplicável o disposto na Súmula 570, do STJ”. (eDOC 9) (Grifei)
    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, com pedido de tutela de urgência. Pretensão ao restabelecimento do registro do diploma bem como indenização por danos morais. Responsabilidade da recorrida UNIG configurada. Cancelamento unilateral de diploma expedido em ocasião pretérita ao descredenciamento da Faculdade Aldeia de Carapicuíba perante o MEC. Danos morais configurados. Indenização devida. - DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO E. COLÉGIO RECURSAL - ARE Nº 835833 RG/RS (TEMA 800) - REPERCUSSÃO GERAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 11) (Grifei)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática do art. 1.030 do CPC entendendo que a controvérsia correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Todavia, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 
    A esse propósito, transcrevo a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 
    Por oportuno, destaco que no referido julgado essa Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 
    Feitas essas considerações, conclui-se pelo desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE-RG 1.304.964).
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente